Tribunal: TJES
Processo: 5006253-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006253-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALMIR COSME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ já reconheceu que o ônus da prova é da concessionária de energia nos casos em que se discute a autoria pela fraude no medidor. Nesse sentido: REsp n. 1.801.070/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 25/10/2019.

2. A inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelo autor, sendo certo, ainda, que as provas de irregularidades no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI envolve significativa complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, indicando que a agravante tem melhores condições para produzi-la.

3. Some-se a isso que a agravante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo pelo deferimento da inversão do ônus da prova em sede de liminar, notadamente porque a agravante terá oportunidade para dele se desincumbir no transcurso da dilação probatória perante os autos de origem.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006253-17.2023.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Agravado: Almir Cosme

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, na parte final em que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, por reputar aplicável a legislação consumerista, na hipótese que versa sobre ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, decorrentes da cobrança de consumo irregular de energia elétrica levadas a efeito pela EDP.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando basicamente, que dito ato judicial foi proferido sem a devida fundamentação conforme exige o §1º, do art. 373, do CPC, bem como em momento processual inadequado, tendo em vista que sem o contraditório, o que, segundo entende, incorreu em inobservância do art. 357, III, do CPC. Acrescenta que tal circunstância viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Decisão proferida no id 5267557, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, na parte final em que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, por reputar aplicável a legislação consumerista, na hipótese que versa sobre ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, decorrentes da cobrança de consumo irregular de energia elétrica levadas a efeito pela EDP.

Conforme externado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, ao contrário da tese recursal, é possível aferir que o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da parte autora que, diga-se de passagem, ostenta a qualidade de consumidor do fornecimento do serviço de energia elétrica pela agravante, restou devidamente fundamentada nestes termos:

“Registro que a relação material subjacente é de consumo, cujos fatos articulados na petição inicial, bem como os documentos anexados nos autos revelam seguro juízo de verossimilhança das alegações da parte Autora, a qual é hipossuficiente em relação à parte contrária. Por esse motivo, inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, estabelecendo que caberá à parte Requerida o ônus de comprovar que os fatos articulados pela parte Autora não ocorreram de modo como relatado.”

Justamente por isso, anoto aresto do STJ que, em situação idêntica em que se discute a autoria de fraude do medidor, reconheceu que o ônus da prova cabe à concessionária, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.

1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da empresa consumidora.

2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.

3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

4. Não prospera, também, as alegações de ausência de prequestionamento; de ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão vergastado; de falta de cotejo analítico e de necessidade de reexame do contexto fático-probatório, pois o punctum dolens da presente insurgência se refere à inobservância do direito do consumidor em ser beneficiado pela inversão do ônus da prova, matéria devidamente prequestionada, prejudicial às conclusões do acórdão objurgado.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.801.070/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Ademais, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelo autor, sendo certo, ainda, que as provas de irregularidades no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI envolve significativa complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, indicando que a agravante tem melhores condições para produzi-la.

Some-se a isso que a agravante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo pelo deferimento da inversão do ônus da prova em sede de liminar, notadamente porque a agravante terá oportunidade para dele se desincumbir no transcurso da dilação probatória perante os autos de origem.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

É como voto.